Tribunal: TJSP
Processo: 1092416-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO PELO BENEFICIÁRIO NO CONTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N° 9.656/98. RECURSO PROVIDO.
1. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde quando a Operadora,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO PELO BENEFICIÁRIO NO CONTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N° 9.656/98. RECURSO PROVIDO.
1. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde quando a Operadora, observando os parâmetros fixados pela legislação, notifica o beneficiário acerca da inadimplência e do prazo para purgar a mora. Inteligência da Súmula 94 deste E. TJSP.
2. Não há exigência legal de que a notificação ao beneficiário seja pessoal, bastando, para tanto, que ela seja enviada ao endereço informado no contrato. Precedentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1092416-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelado TONY ARAZI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO
DE SALLES.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100 - FAB
2
Apelação Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Apelado: Tony Arazi
Comarca: São Paulo
V. 2178
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO
CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO
RECEBIDO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. ENVIO AO
ENDEREÇO INFORMADO PELO BENEFICIÁRIO NO
CONTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N° 9.656/98.
RECURSO PROVIDO.
1. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde quando a
Operadora, observando os parâmetros fixados pela legislação,
notifica o beneficiário acerca da inadimplência e do prazo para
purgar a mora. Inteligência da Súmula 94 deste E. TJSP.
2. Não há exigência legal de que a notificação ao beneficiário
seja pessoal, bastando, para tanto, que ela seja enviada ao
endereço informado no contrato. Precedentes.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 156/158 e 165), por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara
Cível do Foro Central desta Capital, em ação cominatória, julgou procedente o
pedido inicial para determinar que a ré garanta a manutenção do autor e de seus
dependentes ao plano de saúde, nas mesmas condições e valores contratados.
Tornou definitiva a liminar concedida e condenou a vencida a pagar ao vencedor
as despesas eventualmente antecipadas, bem assim honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, atendidos os critérios
estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100 - FAB
3
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque (i) é possível a rescisão contratual, a qual se deu nos moldes da
lei e do contrato pactuado;(ii) afirma que a inadimplência é incontroversa e que a
parte apelada foi notificada diversas vezes, inclusive no endereço informado na
exordial; (iii) o pagamento do débito em atraso não significa o retorno da relação
contratual; (iv) não há que se falar em expectativa de manutenção do plano
quando apenas recebeu pela devida prestação de serviços que manteve disponível
à parte apelada. Pugna, assim, para que o pedido inicial seja julgado
improcedente.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 179/180).
Contrarrazões apresentadas (págs. 183/189).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 194).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Respeitado o entendimento do MM. Magistrado a quo, o recurso
comporta provimento.
Com efeito, a celebração de contrato entre as partes restou
demonstrada (87/90). A controvérsia cinge-se, então, à abusividade, ou não, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100 - FAB
4
rescisão contratual por parte da apelante, em razão da inadimplência do apelado.
Nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98,
é vedada “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
individual, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período
superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” (destaques meus).
A Súmula 94 deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe da mesma
forma: “A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão
unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia
notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora”
(destaques meus).
No caso em análise, restou demonstrado que a apelante cumpriu
todos os requisitos legais.
Pelo que consta dos autos, em razão da inadimplência com as
mensalidades vencidas em 15/6/2019 e 15/7/2019, a apelante enviou notificação
ao apelado, informando-lhe o valor atualizado dos débitos, as consequências do
atraso, o prazo máximo para o pagamento e o código digitável do boleto para
pagamento (pág. 80).
A carta, por seu turno, foi emitida em 18/7/2019 e recebida, no
endereço do apelado, em 26/7/2019 (pág. 86), ou seja, antes do quinquagésimo
dia de inadimplência, respeitando o prazo mínimo de dez dia para purgação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100 - FAB
5
mora.
O fato de o Aviso de Recebimento ter sido assinado por terceiro
não invalida o ato, uma vez que não há exigência legal para que a notificação seja
pessoal, máxime em uma hipótese como esta, em que a carta foi enviada ao
endereço fornecido pelo beneficiário quando da assinatura do contrato (pág. 87) e
que é o mesmo da sua qualificação na petição inicial (pág. 1).
A emissão de boleto com vencimento para 15/8/2019 também
não tem o condão de justificar eventual "expectativa" de manutenção do contrato
criada pelo apelado, já que, dos apresentados por ele próprio, depreende-se que a
apelante o emitiu em 23/7/2019 (pág. 56), ou seja, em data anterior ao
recebimento da notificação e da ciência de que o plano seria rescindido em
14/8/2019, caso não houvesse o pagamento das prestações em atraso.
Há que se ressaltar, ainda, que o apelado admitiu, na petição
inicial, que, “por um lapso”, não efetuou o pagamento do boleto referente ao mês
de junho e que, apenas em 15/8/2019, entrou em contato com a apelante (págs. 1
e 2). Ou seja, o beneficiário contatou a Operadora após o prazo final concedido
para adimplemento das prestações em atraso, fixado em 14/08/2019. Ressalta-se
que as prestações atrasadas só foram quitadas em 15/8/2019 (referente ao mês
de julho pág. 54) e 20/8/2019 (referente ao mês de junho pág. 55 e 57).
Nessas condições, não há fundamento para obrigar a apelante à
manutenção do contrato do apelado, eis que a rescisão foi lícita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100 - FAB
6
Em casos semelhantes, assim decidiu esta Corte de Justiça:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Adimplemento da mensalidade do
plano de saúde através de débito automático que não foi realizado por
ausência de saldo em conta corrente. Instituição financeira que
apresentou documentação comprovando que o saldo da conta estava
negativo. Autores que não comprovam a alegação de que a conta
corrente possuía limite de cheque especial. Rescisão contratual por
comprovada inadimplência do consumidor. Cancelamento do
plano de saúde ante a inadimplência superior a 60 dias.
Regularidade da notificação prévia regularmente encaminhada ao
endereço informado pelo consumidor quando da assinatura do
pacto. Desnecessidade da notificação pessoal. Sentença mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1019921-15.2016.8.26.0309; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/01/2019; Data de Registro: 22/01/2019 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência.
Irresignação da autora. Sentença mantida. Pretensão reparatória
baseada nas consequências de rescisão alegadamente indevida.
Rescisão, contudo, que foi lícita, nos termos do art. 13, II, da Lei
9.656/98. Inadimplência incontroversa. Cancelamento do plano
devidamente ocorrido somente após mais de 60 dias da
inadimplência. Notificação enviada até o quinquagésimo dia.
Notificação pessoal. Desnecessidade. Precedentes. Notificação da
inadimplência, ademais, que foi enviada ao endereço indicado
pela autora no contrato. Demonstrado que a rescisão foi lícita e
observando-se que a pretensão reparatória dos danos materiais e
morais
fundava-se
nas
consequências
da
rescisão,
inexiste
responsabilidade civil da ré. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1031649-30.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 04/12/2018 destaques
meus)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde familiar.
Pretensão de reativação do contrato por falha no procedimento de
cancelamento por inadimplemento. Sentença de improcedência, sob
fundamento de ter sido observado o prazo de 60 dias e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100 - FAB
7
notificação prévia, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da
Lei no 9.656/98. Verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor
atualizado da causa. Apela a autora sustentando comportamento
contraditório ao assentir a ré com o pagamento de mensalidade,
estando o contrato cancelado ou na iminência de ser; aceitação das
parcelas em atraso configura renúncia tácita à rescisão; apelante não
foi notificada no quinquagésimo dia de inadimplência; aviso de
recebimento assinado por terceiro; necessidade de ser indenizada por
dano
moral
no
importe
de
R$
10.000,00.
Descabimento.
Incontroverso que o atraso total foi de 72 dias não consecutivos.
Expedida carta no formato de notificação antes do quinquagésimo
dia de atraso, informando acerca do risco de rescisão se atingido o
período de inadimplência de 60 dias. Missiva recebida por
terceiro. Circunstância que não a torna nula. Relevante que tenha
sido expedida para o endereço do consumidor. Inexiste obrigação
de que seja entregue em mãos. Exegese do artigo 13, parágrafo
único, II, da Lei no 9.656/98 é de que antes do rompimento
contratual por inadimplência tenha o consumidor ao menos dez
dias para purgar a mora a partir da notificação. Recebida a carta
em 05.05.2016, veio a autora a quitar a parcela vencida em abril
apenas em 18.05.2016, superando assim o decêndio concedido pela
norma para cumprimento da obrigação, contado a partir do
recebimento da notificação. "Venire contra factum proprium".
Inexistência. Boleto referente à parcela de maio foi expedido em abril,
antes da rescisão. Exercício regular de direito não gera dano moral
indenizável. Recurso improvido. Verba honorária majorada para
15% sobre o valor atualizado da causa (§ 11 do art. 85 do
CPC/2015). (TJSP; Apelação Cível 1006520-82.2016.8.26.0006;
Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro:
06/12/2017 destaques meus)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para,
reconhecendo a licitude da rescisão contratual, julgar improcedente o pedido
inicial. Em consequência, revogo a liminar concedida.
Invertendo-se a sucumbência, fica a autora condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100 - FAB
8
advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da causa.
A fim de se evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é
desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram
(AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min.
Humberto Martins DJe 26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora